Tribunal: STF
Processo: HC 72709
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PETIÇÃO SEM ASSINATURA DO IMPETRANTE/PACIENTE – INCOGNOSCIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO. 
  
  
- Constituem requisitos formais da petição de “habeas corpus” (CPP, art. 654, § 1º): (a) o nome da pessoa (paciente) que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção; (b) a autoridade ou órgão coator - aquele a quem é atribuído o exercício da violência, coação ou ameaça; (c) a declaração da espécie de constrangimento ou, no caso de simples ameaça, as razões em que se funda o temor do impetrante/paciente; (d) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever e (e) a designação das respectivas residências. Precedentes. 
  
- Revela-se insuscetível de conhecimento, por inobservância de requisito processual inafastável, a ação de “habeas corpus” cuja petição inicial não se ache subscrita pelo impetrante ou pelo próprio paciente.